Tribunal: TJSP
Processo: 1058443-58.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Autor que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais pelo réu afastada.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Autor que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais pelo réu afastada.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL – Processo extinto, sem resolução do mérito, em razão da ausência da indicação do valor incontroverso do débito – Formulação de pedido incidental para exibição do contrato discutido – Impossibilidade de indicação precisa das cláusulas questionadas por ocasião do ajuizamento da ação – Os encargos tidos por abusivos, contudo, foram devidamente indicados – Hipótese que atrai a permissão contida no art. 324, §1o, III, do CPC – Petição inicial que preenche os requisitos legais de admissibilidade – Precedentes do TJ-SP – Extinção do processo afastada – Sentença anulada para regular prosseguimento do feito – RECURSO PROVIDO.